Tribunal: TCU
Processo: 022.291/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Processo administrativo referente ao Plano de Fiscalização de Obras 2025 (Fiscobras 2025).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a consolidação dos resultados das fiscalizações de obras, ações e políticas públicas de infraestrutura realizadas no âmbito do Fiscobras 2025 (29a edição), em cumprimento ao art. 142, inciso II, da Lei 15.080/2024 (LDO 2025); ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 142, II, da Lei 15.080/2024, 30 a 32 da Resolução TCU 280/2016 e 169, V, do Regimento Interno do TCU e ante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. encaminhar à Presidência do Congresso Nacional e à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização do Congresso Nacional (CMO) esta deliberação e as informações atualizadas sobre as obras fiscalizadas no âmbito do Fiscobras 2025, constantes da peça 20 (Anexo B); 9.2. orientar a SecexInfra e a SecexEnergia, no planejamento e execução das próximas edições do Fiscobras, a avaliarem: 9.2.1. continuar às ações voltadas à ampliação da transparência e completude das informações sobre o Programa de Aceleração do Crescimento (PAC); 9.2.2. prosseguir com iniciativas destinadas a aumentar a transparência, prevenir paralisações e fomentar a retomada de obras públicas; 9.2.3. manter fiscalizações contínuas e/ou periódicas sobre a aplicação de recursos oriundos de emendas parlamentares; 9.2.4. ampliar o rol de fiscalizações voltadas a empreendimentos de empresas estatais federais; 9.2.5. persistir com o aperfeiçoamento do uso de tecnologias da informação, análise de dados e inteligência artificial nas ações de controle, de modo a ampliar o alcance, a tempestividade e os resultados das auditorias; e 9.2.6. fortalecer e expandir as ações voltadas ao controle social e à participação cidadã nas fiscalizações; 9.3. excluir do rol de objetos fiscalizados no Fiscobras 2025 as obras constantes da Tabela 9 (peça 20); 9.4. levantar o sigilo destes autos, com exceção das peças 2 e 8 a 14; e 9.5. arquivar o processo.